Tribunal: TJPA
Processo: 0011068-14.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0011068-14.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: CAIO CEZAR DE MIRANDA MEDINA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PERSEGUIÇÃO E PRISÃO DO AGENTE, BEM COMO DA APREENSÃO DO OBJETO ROUBADO. CONFISSÃO DO AGENTE JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
- Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
- Não é o caso de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento do MM. Magistrado sentenciante.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA), 21 de Janeiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0011068-14.2018.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: CAIO CEZAR DE MIRANDA MEDINA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, às fls. 75, por
CAIO CEZAR DE MIRANDA MEDINA
, por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 63/65, pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Roubo qualificado pelo concurso de agentes),
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta nos autos que no dia 15/05/2018, por volta das 18:00 horas, em frente ao Centro Especializado Médico Odontológico (CEMO), localizado na Av. Almirante Barroso, esquina com a trav. Barão do Triunfo, o ora recorrente, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, e em unidade de desígnios com outro elemento ainda não identificado, o aparelho celular marca Samsung, modelo J7, cor dourada, da vítima Fabricio Felipe Castro Borges.
Extrai-se que na data e hora dos fatos, a vítima passava andando em frente ao CEMO, quando foi surpreendido pelo ora recorrente, que tinha em mãos um simulacro de arma de fogo e estava com um comparsa. O objeto foi apontado para a vítima enquanto os dois elementos ordenavam que o celular fosse entregue. Diante de tal ameaça, e sem saber que se tratava de um simulacro, a vítima acabou entregando o aparelho.
Extrai-se ainda que o guarda municipal Kleber Ulysses Pureza Pinto, estava de serviço no CEMO no momento do fato, quando ouviu populares gritando: ¿pega ladrão!¿. Diante disso, ele pôde observar que dois indivíduos estavam sendo perseguidos e, então, passou a segui-los também. Na Av. João Paulo II, entre a Trav. Barão do Triunfo e a Trav. Angustura, o recorrente foi atropelado por um veículo desconhecido, momento em que o guarda municipal pôde detê-lo, já o seu comparsa conseguiu se evadir do local. E, logo após a captura do recorrente, a vítima chegou ao local e o reconheceu como sendo o indivíduo que teria acabado de lhe roubar, inclusive, afirmando que este era quem tinha em mãos o simulacro de arma de fogo, momento em que o aparelho celular subtraído foi devolvido à vítima
.

Em suas
razões recursais,
às fls. 82/86, a Defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de agentes, diante da ausência de provas de que havia uma terceira pessoa na ação delitiva, bem como a absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, por fim o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, às fls. 87, requer o
conhecimento
e
improvimento
do recurso com a manutenção da sentença recorrida.
E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 102/104,
foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 82/86, a Defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de agentes, bem como a absolvição pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, por fim o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.

Assim, não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre o ora recorrente e seu comparsa não identificado na prática do roubo noticiado nos autos.

Apesar de se extrair dos autos a confissão em juízo do ora recorrente, às fls. 39/41, momento em que confirmou ter praticado o crime com o uso de um simulacro de uma arma de fogo para intimidar a vítima, mas que o fez sozinho, provas outras existem nos autos que confirmam o concurso de agentes. Vejamos:

Trago trecho da sentença referente aos depoimentos da vítima e da testemunha policial que participou da perseguição do ora recorrente, e que confirmam a presença de outra pessoa na prática delitiva em questão:
Inicialmente temos o testemunho do guarda municipal Kleber Ulysses Pureza Pinto, que de suas declarações se infere que no dia do crime estava a serviço quando foi alertado sobre o denunciado em fuga após assaltar um cidadão em uma parada de ônibus. A
testemunha viu quando o denunciado e mais um elemento corriam em fuga e passou a persegui-los correndo também
. Na fuga o réu entrou em uma vila e trocou de blusa, porém a testemunha ainda assim o reconheceu, momento em que o denunciado novamente empreendeu fuga. Com o apoio de uma viatura policial foi possível efetuar a prisão do réu, que foi detido e encontrado em poder de um simulacro de arma de fogo e o celular da vítima. A vítima compareceu ao local e reconheceu o denunciado como o autor do delito.
O comparsa do réu conseguiu se evadir
(mídia anexa ao termo de fls. 33/32).
A vítima em juízo relatou que estava caminhando em via pública quando ao passar por uma parada de ônibus foi abordado por dois meliantes, sendo que o denunciado, mostrando uma arma de fogo, retirou o seu celular do bolso enquanto o comparsa pegava seu fone de ouvido. Em seguida os elementos mandaram que saísse do local
. A vítima continuou andando, mas logo em seguida se deparou com um guarda municipal que, após tomar conhecimento dos fatos, passou a
perseguir os meliantes
. O denunciado foi preso após a perseguição, conseguindo recuperar seu celular.
O comparsa do réu conseguiu empreender fuga
(mídia anexa ao termo de fls. 39/41). (Grifos nossos)

Nos crimes contra o patrimônio, rotineiramente praticado na clandestinidade, as palavras das vítimas merecem maior destaque, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Nesse sentido,
PENAL. PROCESSUAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDAE DELITIVA COMPROVADAS.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA
. PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE ENSEJARAM O AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/3 (UM TERÇO).

1. Se o conjunto probatório se mostrou seguro, robusto e coeso quanto à comprovação da autoria e da materialidade, bem quanto à incidência da qualificadora pelo concurso de agentes, a condenação por roubo circunstanciado é medida que se impõe.
(...) 3. Não há de se cogitar em exclusão da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos são suficientes para afirmar o liame subjetivo entre os réus na prática do roubo noticiado nos autos.
(...) 5. A existência de mais de uma majorante na terceira fase da dosimetria não leva, necessariamente, à exasperação da pena em percentual além do mínimo previsto de 1/3 (um terço), salvo quando se constate fatos concretos que indiquem, de forma fundamentada, a necessidade de exasperação, sob pena de desobediência o Princípio Constitucional de Individualização da Pena, contido no art. 5º, inciso XLIV, da Carta Magna e ao enunciado 443 do C. STJ. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.738361, 20120310202706APR, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2013, Publicado no DJE: 27/11/2013. Pág.: 170)
PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS.

CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

E por fim sobre o valor probante dos depoimentos dos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão e apreensão dos bens roubados, trago as seguintes decisões:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. INOVAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte entende que os depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre in casu. (...) 6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)
(...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.
2. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo como pretendido no writ seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. Ordem denegada. (STJ. HC 186.453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 25/08/2011)

Assim, diante das provas constantes nos autos, manter a majorante do concurso de agentes é medida que se impõe.

E, diante de todas as provas transcritas que demonstram a prática do crime em questão, inadequada é a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para a absolvição do ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)

Por fim, julgo prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão, já que a mesma já foi aplicada na sentença recorrida.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 21 de Janeiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora